Tribunal: TJES
Processo: 5001255-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001255-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIMAR MANHAES DA SILVA
AGRAVADO: EUCLIDES BATISTA GANDINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzimar Manhães da Silva em razão da Decisão de ID 1054401, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos da
Ação Indenizatória
registrada sob o nº 0001546-95.2017.8.08.0002, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, em que havia determinado ao Requerido, Euclides Batista Gandini, que pagasse em favor daquela o valor correspondente a meio salário-mínimo, a título de pensão mensal.

Cumpre dizer que ao prolatar a Decisão com cópia no ID 1054400 – revogada pelo
decisum
objurgado –, a Magistrada singular deferiu o pensionamento pleiteado pela Autora, ora Agravante, aos seguintes fundamentos:

“Na hipótese telada, [...] entendo que não resta dúvida quanto à ocorrência do acidente e nem tampouco quanto aos danos, sobretudo estéticos, experimentados pela requerente, à vista da juntada do boletim de ocorrência de fls. 21/23, das fotografias de fls. 18/20 e demais documentos.

De igual forma, há elementos de prova que evidenciam,
prima facie
, que o acidente tenha sido causado pelo veículo de propriedade do requerido e por ele conduzido, sem que, para tanto, tivesse a vítima contribuído para o acidente, pois consta dos autos, de acordo com o boletim de ocorrência policial, que o réu teria imprudentemente invadido a contramão de direção, onde atingiu a requerente.”

Na sequência, passados cerca de 2 (dois) anos, entendeu-se por rever aquela Decisão – o que culminou com a interposição do presente –, restando consignado que:

“[...] a despeito ora restar reconhecida, de forma incontroversa, conforme fundamentação supra, a responsabilidade pela ocorrência do acidente, assim como os danos experimentados pela demandante,
não há como afirmar, previamente à produção da prova pericial médica, se a autora encontra-se incapaz para o trabalho e, em caso afirmativo, o quão comprometida restou sua capacidade laborativa
.

Deste modo,
ante a incerteza quanto à instalação da alegada incapacidade pela requerente, bem como da aquilatação da extensão da possível incapacidade, a manutenção da tutela de urgência deferida é capaz de sujeitar o demandado ao
periculum in mora
inverso, porquanto o valor a ser pago a título de pensão, que tem natureza de verba alimentar, é, em tese, irrepetível
, o que frustraria futuro e eventual pedido de ressarcimento em caso de improcedência do pedido quanto à pensão mensal e vitalícia.” (
Sem grifos no original
)

Inconformada, no recurso de ID 1054397, a Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado, com o imediato restabelecimento da pensão, uma vez que há provas nos autos de que o acidente de trânsito em discussão foi causado pelo Agravado, o qual invadiu a contramão de direção, vindo a atingi-la. Tal sinistro culminou na amputação do pé direito e sua consequente incapacidade, pelo que faz jus a uma pensão mensal vitalícia.

Como se vê, os motivos expostos pela Julgadora primeva para afastar a condenação do Agravado no pensionamento se constituem nas dúvidas relacionadas à incapacidade da Agravante após a ocorrência do acidente e no fato de o valor pago a título de pensão ser irrepetível.

Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho
, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
” (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021 –
sem grifos no original
).

Tendo em vista que em decorrência do sinistro a Agravante teve seu pé direito amputado, conforme documentos médicos juntados no ID 1054409, e que, à época do acidente, ocupava o cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação, lotada na Secretaria de Educação do Município de Marataízes
, função que comumente exige que o trabalhador possua, no mínimo, condições de se movimentar adequadamente para realizar os serviços de asseio, indene de dúvidas que a Agravante teve reduzida a sua capacidade de trabalho ante o prejuízo ocasionado a sua mobilidade com a excisão do membro inferior citado, sendo devido o restabelecimento da pensão mensal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001255-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIMAR MANHÃES DA SILVA

AGRAVADO: EUCLIDES BATISTA GANDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1- “o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente” (REsp 1.884.887/DF).

2- Caso concreto em que em decorrência do sinistro a Agravante teve seu pé direito amputado e que, à época do acidente, ocupava o cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação, função que comumente exige que o trabalhador possua, no mínimo, condições de se movimentar adequadamente para realizar os serviços de asseio, indene de dúvidas que a Agravante teve reduzida a sua capacidade de trabalho ante o prejuízo ocasionado a sua mobilidade com a excisão do membro inferior citado, sendo devido o restabelecimento da pensão mensal.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.